Tribunal: TJSP
Processo: 1025646-08.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Suposta inscrição indevida – Pedidos improcedentes - Condenação da autora ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Multa pela prática de litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Redução da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Suposta inscrição indevida – Pedidos improcedentes - Condenação da autora ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Multa pela prática de litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Redução da penalidade – Impossibilidade – montante adequado - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025646-08.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARCIANE DE
ASSIS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SCARD ADMINISTRADORA
DE CARTÕES DE CREDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1025646-08.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22592
Fls. 2/6
Voto no 22592
Apelação Cível no 1025646-08.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Marciane de Assis Ferreira
Apelado: Scard Administradora de Cartões de Credito Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Adriana Tayano Fanton Furukawa
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Suposta inscrição indevida – Pedidos
improcedentes - Condenação da autora ao pagamento de
multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de
reforma – Inadmissibilidade – Multa pela prática de
litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou
alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda
reprimenda – Redução da penalidade – Impossibilidade –
montante adequado - Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Marciane
de Assis Ferreira, em face da r. sentença de fls.112/115, proferida pelo MM.
Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório, ajuizada contra a Scard
Administradora de Cartões de Crédito Ltda, por meio da qual os pedidos
iniciais foram julgados improcedentes e autora condenada ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1025646-08.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22592
Fls. 3/6
multa no valor de um salário mínimo, em razão da litigância de má-fé, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Busca a autora, a reforma parcial do decidido. Sustenta,
em síntese, que há interesse processual. Afirma ter se limitado a exercer
direito constitucional de ação, sem exceder ou violar as normas processuais e
materiais. Aduz que não há prova de conduta dolosa, razão pela qual, a
litigância de má-fé não restou caracterizada. Pugna pelo afastamento da
sanção ou sua redução (fls.118/126).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls.129/135).
Apelo tempestivo e regularmente processado, sem
necessidade de preparo nos termos da lei.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório decorrente suposta restrição creditícia indevida.
De sua parte, a ré apresentou defesa, afirmando a
regularidade do apontamento, porquanto oriundos de contratos regularmente
constituídos.
Sobreveio a r. sentença, pela qual o d. magistrado a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1025646-08.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22592
Fls. 4/6
julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Com efeito, a insurgência da autora em relação ao
interesse de agir é dissociada, porquanto houve análise do mérito e os pedidos
iniciais julgados improcedentes.
Quanto à litigância de má-fé, não se olvida que a
Constituição Federal garantiu, nos termos do disposto no artigo 5o, XXXV, o
acesso à justiça por meio do direito de ação, o que não implica ausência de
limitação ao seu exercício.
O legislador infraconstitucional elencou deveres a serem
observados pelas partes no exercício do direito de ação, tais como, a
exposição dos fatos em juízo conforme a verdade e a atuação em
conformidade com os princípios da boa-fé e da lealdade.
Destarte, nota-se que a autora descumpriu os deveres
supracitados, porquanto é possível inferir, diante dos documentos coligidos,
que ela detinha ciência contrato, desde o início e tentou ocultar a relação
jurídica estabelecida junto à ré, com a finalidade de influir no julgamento da
lide.
Nesse sentido, oportuna a lição do Professor Arruda
Alvim a respeito do tema:
“O art. 14, inc. III, ao tratar da formulação de pretensão,
e, bem assim, defesa (termos que comportam interpretação extensiva),
assegura, claramente, que a verdade é a verdade subjetiva, como é admitida
em geral, na doutrina. Por outras palavras, aquele que relata os fatos e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1025646-08.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22592
Fls. 5/6
conse--quentemente, formula pretensão, deve crer no relato e na pretensão
oriunda dos mesmos fatos, valendo o mesmo para o réu, e, bem assim, para o
interveniente. Subjetivamente deve estar convencido do seu direito, muito
embora, objetivamente, possa estar errado e o juiz dessa forma o venha a
entender. (Alvim, Arruda. Tratado de direito processual civil. 1. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais. v. 2 p. 407 e 408).”
Ensina o Professor italiano Virgílio Andrioli, citado por
Humberto Theodoro Júnior em sua obra, que:
“Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em
todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé e principalmente naqueles
que procuram desviar o processo da observância do contraditório. Isto se dá
quando a parte desvia, astuciosamente, o processo do objetivo principal e
procura agir de modo a transformá-lo numa relação apenas bilateral, onde
só os seus interesses devam prevalecer perante o juiz.” ( ANDRIOLI, Virgílio.
Lezioni di Diritto Processuale Civile. Napoli: Jovene, 1973, v. I, n. 62, p. 328 apud
Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito
processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 197) ”
Desse modo, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para efetivação dos
direitos de cidadania.' (REsp 65.906/DF, Rel. Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira). O Código de Processo
Civil (artigo 14, inciso II) impõe aos litigantes um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1025646-08.2018.8.26.0602 Sorocaba Voto no 22592
Fls. 6/6
comportamento regido pela lealdade e pela boa-fé, o
que se traduz na obediência a um padrão de conduta
que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em
uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e
contrária à equidade” (STJ, 3a T., AgRg no REsp 709.372, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, ac. 24.05.2011, DJe 03.06.2011).
As partes que postulam em juízo sem o devido respeito
aos princípios da boa-fé e lealdade devem ser penalizadas por litigância de
má-fé, isto porque subtraem, do Poder Judiciário, recursos humanos e
materiais necessários à análise das pretensões legítimas, que buscam a
pacificação social.
Destarte, tendo a autora extrapolado os limites do direito
de ação postos à sua disposição, porquanto, mesmo sabendo da legitimidade
da contratação, alterou a verdade dos fatos, a fim de locupletar-se
ilicitamente, deve ser mantido o decreto de condenação à pena prevista nos
artigos 80 c.c 81, ambos do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, majoro os honorários do patrono da ré
para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §11 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora